Tribunal: STF
Processo: RE 524385
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Concomitante interposição de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra o mesmo acórdão perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade.



    1. Muito embora o recurso de embargos de divergência seja de natureza facultativa, se a parte opta por sua interposição, não pode, ao mesmo tempo, manejar recurso extraordinário.



    2. Em uma tal hipótese, é mister aguardar-se o julgamento daquele recurso para, apenas então, vir a interpor esse outro, sob pena de ausência de esgotamento de instância e de violação do princípio da unicidade recursal.



    3. Agravo regimental manifestamente infundado, a que se nega provimento, com aplicação de multa.